Tribunal: STF
Processo: HC 99610
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não 
   ocorrência. Demora não excessiva. Retardamento não imputável a 
   deficiência da máquina judiciária. HC denegado. Precedentes. Não 
   caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não 
   decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.

2.	AÇÃO 
   PENAL. Justa causa. Inexistência. Delito teórico de descaminho. 
   Tributo devido estimado em pouco mais de quatro mil reais. Valor 
   inferior ao limite de dez mil reais estabelecido no art. 20 da 
   Lei nº 10.522/02, com a redação da Lei nº 11.033/04. Crime de 
   bagatela. Aplicação do princípio da insignificância. Atipicidade 
   reconhecida. Absolvição decretada. Extensão a co-réu. HC 
   concedido de ofício para esse fim. Precedentes. Reputa-se atípico 
   o comportamento de descaminho, quando o valor do tributo devido 
   seja inferior ao limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/2002,
   com a redação introduzida pela Lei nº 11.033/2004.